Tribunal: TJMT
Processo: 0001749-27.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001749-27.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Matrícula, Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMILLYANE CRISTINE SILVA ADORNO - CPF: 032.684.061-30 (RECORRIDO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), DENIS MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.921.821-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), DENIS MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.921.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR – OBRIGATORIEDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, II, DA LEI N. 9.394/96, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJMT – SENTENÇA RETIFICADA.

Para que seja possível o ingresso ao ensino superior é indispensável que o impetrante tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0001749-27.2018.8.11.0006, impetrado por
EMILLYANE CRISTINE SILVA ADORNO
em desfavor de
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a matrícula da impetrante para ocupar uma vaga no Curso de Graduação de Direito no Campus da UNEMAT de Pontes e Lacerda/MT, mediante a apresentação dos demais documentos à exceção do certificado de conclusão de curso de Ensino Médio.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pela retificação da sentença (id. 65237452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0001749-27.2018.8.11.0006, impetrado por
EMILLYANE CRISTINE SILVA ADORNO
em desfavor de
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a matrícula da impetrante para ocupar uma vaga no Curso de Graduação de Direito no Campus da UNEMAT de Pontes e Lacerda/MT, mediante a apresentação dos demais documentos à exceção do certificado de conclusão de curso de Ensino Médio.

Consta dos autos que o Juízo
a quo
concedeu a segurança fundamentando sua decisão na greve ocorrida no ano letivo de 2015, o que impossibilitou a impetrante apresentar seu Certificado de Conclusão de Ensino Médio a tempo.

Fundamentou, ainda, que o diploma e histórico escolar da impetrante atestam sua condição de concluinte do Ensino Médio, uma vez que foi aprovada em todas as disciplinas (id. 58020957).

No entanto, o entendimento deste Sodalício caminha em sentido oposto ao decidido pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, apesar da greve ocorrida no ano de 2015 não ter se dado por culpa/vontade da impetrante, é sabido que para ingresso em Instituição de Ensino Superior é manifestamente necessária a conclusão do Ensino Médio, com a devida apresentação do Certificado de Conclusão, o que, infelizmente, não é o caso da impetrante.

Vejamos o que dispõe a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

“
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

[...]
”.

Conforme se observa nos autos, a candidata preenche apenas um dos requisitos previstos na lei de regência, qual seja, a aprovação em processo seletivo. Em contrapartida, não concluiu o ensino médio, o que a impossibilita de ingressar no ensino superior.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — INDISPENSABILIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. IMPETRAÇÃO PARA QUE A UNIVERSIDADE PROCEDA, AINDA QUE NÃO TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO, A MATRÍCULA DA IMPETRANTE NO CURSO DE DIREITO. LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido.

(N.U 1013927-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para
denegar a segurança
no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021